Tribunal: TJMT
Processo: 1040603-47.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040603-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 593.766.271-72 (ADVOGADO), LIZEU POLIDORO - CPF: 329.244.459-49 (AGRAVADO), RELI MARIA POLIDORO - CPF: 858.294.809-30 (AGRAVADO), CLEONILSON PRADO - CPF: 592.423.539-49 (AGRAVANTE), SIMONE GOMES DE LIMA - CPF: 043.880.721-92 (AGRAVANTE), VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - CPF: 023.712.490-41 (ADVOGADO), FELIPE ZITTEL RIBEIRO - CPF: 086.738.149-36 (ADVOGADO), BERNARDO REGIS BORGES - CPF: 045.608.879-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA NA ORIGEM

COM DETERMINAÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE
INTEMPESTIVIDADE
ACOLHIDA –

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO PELA PARTE RECORRENTE – MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL POSTERIOR QUE DEMONSTRA PLENA COMPREENSÃO DOS SEUS TERMOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO
DIES A QUO
PARA MOMENTO FUTURO – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA
–
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
E
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A intimação eletrônica, uma vez consultada, constitui marco inicial para a contagem do prazo recursal, nos termos dos
arts
. 1.003, §5º, e 231, V, do CPC.

A prática de ato processual subsequente pela própria parte, postulando medidas fundadas na decisão agravada, evidencia ciência inequívoca de seu conteúdo, inviabilizando a pretensão de fixação do termo inicial recursal em momento posterior.

A reiteração ou manutenção de decisão anterior, assim como a prática de atos executórios, não tem o condão de reabrir prazo recursal já consumado.

A tentativa de deslocamento artificial do dies a quo afronta os princípios da boa-fé processual, da segurança
jurídica e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

A interposição de recurso fora do prazo legal impõe seu não conhecimento por manifesta intempestividade.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1040603-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

CLEONILSON
PRADO, SIMONE GOMES DE LIMA

AGRAVADOS:

LIZEU
POLIDORO, RELI MARIA POLIDORO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de concessão de efeito ativo, interposto por
CLEONILSON
PRADO
e
SIMONE GOMES DE LIMA
,contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito
Raisa
Tavares Pessoa Nicolau
, da Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº. 1000942-64.2022.8.11.0033, ajuizada em facede

LIZEU
POLIDORO
e
RELI MARIA POLIDORO
, concedeu a tutela de urgência para determinar a imediata imissão dos réus na posse do imóvel objeto da demanda, vedando qualquer ato de desmatamento ou intervenção ambiental sem a devida autorização dos órgãos competentes, bem como ordenando que os autores cessem imediatamente qualquer atividade de desmatamento na área em litígio, sob pena de multa diária.

Na origem,
Cleonilson
Prado e Simone Gomes de Lima ajuízam ação de usucapião extraordinária alegando, em síntese, que, em 2007, adquiram os imóveis rurais objeto das matrículas nº. 5.203 e nº. 5.813, e, a partir de então, passaram a exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus
domini
, também sobre as áreas vizinhas objeto das matrículas nº. 1.021 e nº. 5.811, de titularidade dos réus, nas quais afirmam ter realizado diversas benfeitorias (pastagem, plantações, pomar, cultivo de cana e
mandioca, barracões, casas de funcionários e casa sede), pleiteando, ao final, o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre tais glebas.

Os réus, por sua vez, apresentam contestação com reconvenção, na qual sustentaram, em resumo, que sempre exerceram a posse dos imóveis de sua titularidade, que, em 2021, os autores promovem esbulho clandestino em pequena parte do imóvel matriculado sob o nº. 1.021, que os autores não residem na área controvertida e que as benfeitorias descritas na inicial foram edificadas em imóvel dos próprios requerentes, aduzindo ainda a ausência dos requisitos legais da usucapião. Em reconvenção, formulam também pedido reivindicatório, com pretensão de imissão na posse e de reparação por perdas e danos.

Os autores apresentaram impugnação à contestação e contestação à reconvenção, defendendo a manutenção de sua posse e rebatendo a alegação de esbulho e de ausência de requisitos da usucapião, ao passo que os réus impugnaram a contestação à reconvenção. Em sede de tutela de urgência, os réus/reconvintes requereram a imissão na posse, alegando que os autores estariam degradando a vegetação local por meio de desmatamentos e queimadas sem a necessária autorização ambiental, instruindo o pedido com imagens extraídas do aplicativo Google Earth, nas quais apontam clareiras abertas no imóvel e toras dispostas sobre o terreno.

Sobreveio a decisão ora agravada, na qual o juízo de origem, reconhecendo a conexão entre a ação de usucapião e a ação reivindicatória deduzida em reconvenção, bem como a plausibilidade das alegações dos réus/reconvintes e o risco de dano ambiental, entende preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concedeu a tutela de urgência, determinando a imediata imissão dos réus na posse do imóvel usucapiendo, vedando atos de desmatamento ou intervenção ambiental até autorização dos órgãos competentes e ordenando aos autores que cessem
imediatamente qualquer atividade de desmatamento na área litigiosa, sob pena de multa diária.

Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento, no qual, inicialmente, sustentam a tempestividade do recurso, ressaltando que, em se tratando de decisão liminar, o termo inicial para a contagem do prazo recursal se dá com a juntada aos autos do mandado de citação/intimação, à luz do artigo 1.003, § 5º, do CPC e do artigo 231 do mesmo diploma, além de invocarem precedente deste Tribunal que fixa a data da juntada do mandado cumprido como marco inicial para a interposição do agravo.

Pontuam que a juntada da intimação ocorre em 22/10/2025, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, com termo final em 13/11/2025, razão pela qual afastam qualquer alegação de intempestividade.

Na sequência, demonstram o cabimento do agravo de instrumento com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória,
e também
sob a ótica da denominada taxatividade mitigada, enfatizando o risco de lesão grave e de difícil reparação e a inutilidade de eventual apelação caso se aguarde o desfecho do feito principal sem a imediata apreciação da matéria pelo Tribunal.

No mérito, afirmam, em síntese, que não mais se fazem presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida em favor dos réus/reconvintes.

Alegam que estes permanecem absolutamente inertes por mais de um ano após o deferimento da liminar, deixando de adotar, em tempo oportuno, as providências necessárias para o cumprimento da imissão de posse, o que, segundo os agravantes, descaracteriza qualquer urgência e evidencia a ausência de contemporaneidade do perigo, em violação ao artigo 300 do CPC. Ressaltam que, embora intimados em 11/02/2025 para recolher as custas indispensáveis à diligência, os réus apenas o fazem em
07/07/2025, após provocação dos autores, revelando desídia incompatível com a natureza da tutela de urgência.

Invocam, ainda, precedentes deste Tribunal de Justiça que reconhecem que a falta de contemporaneidade dos fatos e a demora da parte beneficiária em dar cumprimento à liminar afastam o
periculum in mora
e obstam a concessão e a manutenção da tutela antecipada, especialmente em hipóteses de imissão liminar na posse, nas quais se projeta risco de irreversibilidade do provimento, em afronta ao § 3º do artigo 300 do CPC.

Asseveram, de outro lado, que a decisão agravada deixa de considerar fatos supervenientes relevantes, em afronta ao artigo 493 do CPC, na medida em que fundamenta a manutenção da medida na suposta necessidade de evitar agravamento de degradação ambiental, quando, na realidade, os incêndios e queimadas já teriam ocorrido anteriormente, circunstância noticiada por ambas as partes nos autos. Sustentam que os próprios agravantes, e não os agravados, é que efetivamente atuam na contenção dos focos de incêndio, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e com maquinário próprio, o que, segundo afirmam, evidencia a inversão de responsabilidades e a inexistência de risco atual que justifique a subsistência da tutela.

Argumentam, ademais, a ocorrência de
periculum in mora inverso
, pois, sendo eles os possuidores produtivos do imóvel, responsáveis por plantações, pomares, benfeitorias e construções regularmente instituídas no local, a continuidade da liminar lhes impõe risco de perda da posse e dos investimentos ali realizados, bem como ameaça a própria função social da propriedade, ao transferir a posse a quem, segundo afirmam, se mostra ausente e omisso na gestão e proteção da área.

Com base nesses fundamentos, alegam que a tutela
tornou-se
anacrônica, destituída de utilidade cautelar e materialmente injusta, por se apoiar em quadro fático superado, desconsiderando a
consumação do evento ambiental que se pretendia evitar e a conduta omissiva dos seus beneficiários.

Invocam, ainda, princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica, da boa-fé processual e da cooperação, para sustentar que a decisão recorrida é contraditória e carece de base fática idônea, impondo-se sua revogação.

Ante o exposto, requer
o provimento integral do recurso, a fim de reformar a decisão de primeiro grau e revogar a liminar de imissão de posse concedida aos réus/reconvintes, mantendo-se os agravantes na posse do imóvel objeto da lide (Id. 329167385).

Preparo devidamente recolhido (Id. 329326371).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
17
/
11
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
329801886
).

Contra essa decisão sobreveio a interposição de agravo interno (
I
d.
338296381
)
e respectiva
s

contrarrazões
(
I
d.
345486353
).

Na contraminuta do agravo, os recorridos sustentam
o não conhecimento do recurso em razão de sua manifesta intempestividade.

Para tanto, a
rgumentam que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em
0
5
/09/
2025, com publicação no dia 8 do mesmo mês, figurando expressamente o nome do advogado então constituído pelos agravantes.

Assim, o prazo recursal de quinze dias úteis teria se encerrado em 29
/07/
2025, operando-se a preclusão, visto que o agravo foi protocolado apenas em 13
/11/
20
25
, quarenta e cinco dias após o decurso do prazo legal.

Os recorridos rechaçam a tese adversa de que a contagem deveria iniciar apenas com a juntada do mandado de imissão cumprido aos autos, esclarecendo que tal regra é supletiva e não se
aplica quando a parte já possui procurador constituído, situação em que a intimação se perfectibiliza pela publicação eletrônica, conforme o Código de Processo Civil.

Caso a preliminar seja superada, no mérito, os agravados rebatem frontalmente a alegação de que os invasores exerceriam posse produtiva ou agricultura familiar no local.

Sustentam, amparados por histórico de imagens de satélite e boletins de ocorrência, que os agravantes promoveram intenso desmatamento e provocaram incêndios criminosos na área, devastando mais de quatrocentos hectares de vegetação nativa logo após a concessão da liminar de reintegração no ano anterior.

Classificam como absurda a tese recursal de que o dano ambiental já estaria consumado e, por isso, não haveria mais urgência para a desocupação. Para os agravados, acolher tal argumento ofenderia o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, além de ignorar a natureza contínua do dano, uma vez que a permanência dos invasores no local atua como impeditivo para a regeneração natural da flora.

A contraminuta também refuta a alegação da parte contrária de que teria havido desídia dos agravados no cumprimento da liminar, o que supostamente esvaziaria a urgência da medida protetiva.

Os recorridos demonstram, através da cronologia dos expedientes processuais, que o lapso temporal verificado decorreu exclusivamente de falhas cartorárias.

Apontam que jamais foram intimados formalmente da decisão que determinou o cumprimento da ordem expedida em janeiro de 2025, tampouco foram notificados para recolher
as
custas de reintegração, já que tais intimações foram direcionadas equivocadamente apenas ao patrono dos próprios agravantes.

Com base nesse cenário, invocam a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, frisando que a demora imputável aos serviços judiciários não pode prejudicar o direito da parte.

Por fim, diante de todo o quadro fático e processual exposto, os agravados requerem o acolhimento da preliminar para o não conhecimento do agravo de instrumento devido à sua intempestividade.

Subsidiariamente, pugnam pelo seu total desprovimento no mérito, mantendo-se
incólume
a ordem de imissão na posse expedida na origem para cessar as infrações ambientais. Requerem, ainda, a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fundamentada nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, por deduzirem pretensão contra fato incontroverso — ignorando a certidão de publicação do sistema eletrônico — e por alterarem a verdade dos fatos ao omitirem os incêndios criminosos praticados na propriedade
(
I
d.
336708393
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer da lavra do
Dr. Wagner Cezar
Fachone
,
deixa de manifestar por ausência de interesse Ministerial (
I
d.
339206857
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEONILSON
PRADO
e
SIMONE GOMES DE LIMA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de usucapião originária, por meio da qual foi deferida tutela de urgência consistente na imissão na posse em favor da parte adversa (I
d.
164021845).

Em preliminar
contrarrecursal
, a parte agravada sustenta a intempestividade do presente recurso, vindicando pelo seu não conhecimento, porquanto interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias.

Conquanto os agravantes sustentem que o presente recurso se volta contra a decisão de I
d.
205235135, proferida em 21/08/2025, verifica-se, pela análise do conteúdo das razões recursais, que a insurgência deduzida
se dirige
, em verdade, contra a decisão de I
d.
164021845, prolatada em
31/07/202
4
,
a qual deferiu a tutela de urgência consistente na imissão na posse.

Isso porque os fundamentos expendidos no agravo concentram-se
basicamente
na impugnação dos requisitos que embasaram a concessão originária da medida, sem apontar, de forma específica e autônoma, vício ou inovação decisória superveniente apta a caracterizar a decisão posterior como novo ato judicial recorrível.

Logo
, cumpre proceder ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente no que se refere à
tempestividade
, por se tratar de requisito objetivo indispensável ao conhecimento do recurso.

Nos termos do artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, sendo a contagem disciplinada pelos artigos 219 e 231 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, verifica-se, a partir da análise dos autos originários, que a decisão agravada (I
d.
164021845), proferida em
31/07/2024
, foi regularmente disponibilizada às partes por meio do sistema eletrônico, tendo os agravantes registrado ciência inequívoca em
21/08/2024
, conforme consta
no
s
expediente
s
nº
33570340
e
166117218
.

Nos termos do artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil, considera-se realizada a intimação eletrônica no dia em que o
intimado consulta
o teor da comunicação, iniciando-se o prazo
no primeiro dia útil subsequente, na forma do artigo 224 do mesmo diploma.

Assim, iniciado o prazo recursal em
22/08/2024
, seu termo final ocorreu no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, esgotando-se ainda no mês de
setembro de 2024
.

Não obstante, o agravo de instrumento somente foi interposto em
13/11/2025
, conforme se extrai dos autos do recurso, o que
evidencia
, de forma inequívoca, o transcurso de lapso temporal muito superior ao prazo legalmente previsto
.

Ressalte-se que a tentativa dos agravantes de deslocar o termo inicial da contagem do prazo para momento posterior, consistente na juntada de mandado de cumprimento ou em atos executórios da decisão, não se sustenta à luz da sistemática processual vigente.

Isso porque a intimação válida da decisão já havia se aperfeiçoado anteriormente por meio eletrônico, sendo irrelevante, para fins de contagem do prazo recursal, a posterior prática de atos destinados ao cumprimento da ordem judicial.

Outrossim, da análise acurada dos andamentos processuais da ação originária, à luz da disciplina normativa estabelecida pelo Código de Processo Civil vigente, infere-se, com clareza solar, que a parte requerida — ora agravante — protocolizou manifestação sob o Id. 167826137, por meio da qual formulou
pedido de tutela de urgência
, postulando, expressamente,
“a expedição de mandado de reintegração de posse e de constatação”
, bem como
“o encaminhamento de cópia desses autos ao Ministério Público e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente”
e, ainda,
“a aplicação de multa de, no mínimo, R$500.000,00”
em caso de descumprimento das ordens judiciais.

Tal postulação
evidencia
, de forma inequívoca, a
ciência
e a
plena compreensão
, pela própria parte recorrente, acerca da existência e do conteúdo da decisão que
deferiu a tutela
provisória
, a qual, conforme expressamente reconhecido no próprio corpo da manifestação, foi proferida em
31/07/2024
.

Nesse contexto, à luz dos
arts
. 300, 1.003, §5º, 231, V, e 1.015, I, do CPC, bem como dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), revela-se juridicamente insustentável qualquer tentativa de dissociar o termo inicial da contagem do prazo recursal da inequívoca ciência da decisão, especialmente quando a própria parte, em momento processual anterior, valeu-se de seus efeitos para pleitear providências executivas e medidas coercitivas dela decorrentes.

Tal circunstância, longe de ser meramente acessória, assume relevo decisivo na aferição da tempestividade recursal, porquanto demonstra que a insurgência veiculada no agravo de instrumento não se dirige a fato novo ou decisão superveniente, mas, sim, ao
decisum
originário cuja ciência já se encontrava aperfeiçoada, operando-se, portanto, a preclusão temporal.

Ademais, eventuais decisões subsequentes que apenas mantêm ou reiteram a decisão anteriormente proferida não
têm o condão de reabrir prazo recursal já consumado
, sob pena de afronta direta aos institutos da preclusão temporal e da segurança jurídica, que regem o processo civil contemporâneo.

A propósito, admitir-se a reabertura do prazo recursal a partir de atos posteriores implicaria conferir à parte a indevida faculdade de escolher o momento de recorrer, o que é absolutamente incompatível com a lógica do sistema recursal.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE CESSIONÁRIO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E POSSESSÓRIOS NO POLO ATIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL CONFIGURADA
. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos requeridos contra decisão proferida em Ação de Usucapião que deferiu o pedido de habilitação de cessionário
dos direito
hereditários e possessórios e determinou a retificação do polo ativo da demanda, com a substituição processual do Espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a substituição processual do espólio pelo cessionário de direitos hereditários e possessórios em ação de usucapião. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme disposto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, contados da data em que os advogados são intimados da decisão. 4. No caso em análise, os agravantes tiveram ciência da decisão agravada em 02/06/2025, data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (
DJEN
), iniciando-se o prazo recursal em 03/06/2025 (primeiro dia útil subsequente à publicação) e encerrando-se em 23/06/2025, computados apenas os dias úteis. 5. O agravo de instrumento foi protocolizado somente em 10/10/2025, quase cinco meses após a publicação da decisão agravada, evidenciando manifesta intempestividade. 6.
O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que a recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1.
É intempestivo o agravo de instrumento interposto após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da publicação da decisão agravada
no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10355456320258110000, Relator:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 04/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL POR PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E AJUSTES.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE PRAZO
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a interposição de petição de “Esclarecimentos e Ajustes”, tem o condão de suspender, interromper ou prorrogar o prazo para interposição de Agravo de Instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo de Instrumento é intempestivo, pois foi interposto mais de nove meses após o término do prazo legal de 15 dias úteis, contado da publicação da decisão agravada. 4.
A petição de “Esclarecimentos e Ajustes” configura nítido pedido de reconsideração, que não suspende nem interrompe o prazo recursal, por ausência de previsão legal no art. 357, § 1º, do CPC
. 5. A interpretação extensiva para conferir efeito suspensivo ou interruptivo ao pedido de esclarecimentos é vedada. 6. Inexistem contradição ou erro na decisão monocrática, devendo ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de
julgamento: "Pedido de esclarecimentos e ajustes com nítido caráter de reconsideração não suspende, interrompe ou prorroga o prazo para interposição de Agravo de Instrumento". Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.003, § 5º; 1.015, XI; 1.021, § 4º; 357, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.22.088613-9/002, Rel. Des.ª
Mariangela
Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 07/06/2022; TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.24.324711-1/002, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 12/11/2024
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10009694420258110000, Relator:
ANGLIZEY

SOLIVAN
DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2025)

Dessa forma, configurada a intempestividade manifesta do recurso, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

De outro lado, n
o que tange ao pleito formulado pela parte agravada em sede de contraminuta, consistente na condenação dos agravantes por litigância de má-fé, cumpre consignar, com o necessário rigor técnico, que,
não obstante se identifique, em tese, sob a ótica estritamente objetiva da sistemática processual, a possível subsunção da conduta à hipótese de alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC)
, tal providência sancionatória não se revela, neste momento processual, juridicamente adequada nem prudente.

Isso porque a aplicação das penalidades previstas nos
arts
. 79 a 81 do Código de Processo Civil deve observar, com redobrada cautela, não apenas os pressupostos formais da tipicidade processual, mas, sobretudo, a necessidade de preservação do
núcleo essencial do direito fundamental de acesso à jurisdição
(art. 5º,
XXXV
, da Constituição Federal), o qual não pode ser esvaziado por uma interpretação excessivamente rigorosa ou prematura da conduta processual das partes.

No caso em exame, a tese recursal — ainda que rejeitada por esta instância, à luz da inequívoca ciência da decisão agravada — foi submetida ao crivo do contraditório e apreciada dentro dos limites do devido processo legal, não se podendo, neste momento, afirmar, com a segurança jurídica necessária, que houve atuação dolosa ou manifestamente temerária apta a justificar, de plano, a imposição de sanção por má-fé.

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca do elemento subjetivo da parte, não se presumindo a partir do simples insucesso da pretensão recursal ou da adoção de tese jurídica posteriormente afastada.

Todavia, cumpre advertir, desde já, que
a reiteração da tese ora rechaçada, em manifesta dissonância com a realidade processual já delineada e reconhecida por este Tribunal
, poderá, em momento ulterior, caracterizar conduta abusiva e atentatória à dignidade da justiça, autorizando, inclusive
a aplicação de penalidades de ofício
, nos termos dos
arts
. 79, 80 e 81 do CPC.

Assim,
rejeito, por ora, o pedido de condenação dos agravantes por litigância de má-fé
, sem prejuízo de que eventual reiteração de comportamento processual incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé venha a ser devidamente sancionada no momento oportuno.

Ante o exposto,
acolho a preliminar suscitada na peça
contrarrecursal
, de modo que

NÃO CONHEÇO
do
presente
recurso de agravo de instrumento, em razão de sua
manifesta
intempestividade.

Por consequência,
julgo
prejudicado

o agravo interno
de Id. 338296381.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026